Tribunal: TJDFT
Processo: 0701962-60.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NÃO FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. INSUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. COBRANÇA DE “TAXAS CONDOMINIAIS”. TEMA 882/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. LEI 13.465/2017. RELAÇÃO OBRIGACIONAL ANTERIOR. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. NÃO CABIMENTO. ADVERTÊNCIA QUANTO AO ART. 1.026, § 2o DO CPC.
1. Hipótese em que os fundamentos do convencimento acerca do tema foram suficientemente expostos, bem justificada a decisão no sentido do provimento ao recurso da parte contrária, não havendo que se falar em nulidade da sentença. 1.1. “A fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido” (Acórdão 1241009, 07196566320198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.2. Preliminar rejeitada.
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
3. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo.
4. Um pronunciamento jurisdicional é considerado contraditório quando, dentro da mesma decisão, apresentam-se duas ou mais proposições inconciliáveis. Já o erro material passível de correção na via estreita dos embargos de declaração é aquele reconhecido “primu ictu oculi", consistente em simples equívoco ou inexatidão material sem qualquer conteúdo decisório, tais como erros de grafia, de nome ou de valor.
5. No caso, todas as questões relevantes e indispensáveis foram suficientemente analisadas de maneira clara, objetiva e concatenada, bem definida a inaplicabilidade do Tema 822/STJ ao feito, bem definido o distinguishing: condomínio de fato instituído em área objeto de parcelamento/ocupação, possível, sob pena de enriquecimento ilícito, a cobrança de "taxas condominiais" em período anterior à Lei 13.465/2017, observado o prazo prescricional.
6. Não se pode confundir omissão ou outro vício em julgado com discordância da parte a respeito de conclusão adotada em julgamento. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. É preciso diferenciar a hipótese em que o julgado embargado realmente padece de algum vício daquela situação em que não existe qualquer mácula na decisão e mesmo assim a parte inconformada com o resultado julgamento busca, sob o falso pretexto de prequestionar a matéria, rediscutir a causa, questionando os termos do anterior pronunciamento jurisdicional, o que é inadmissível.
7. Por isto, eventual reiteração de embargos de declaração poderá significar conclusão positiva quanto a ânimo de procrastinar o feito, razão por que de bom alvitre reportar-se ao conteúdo do artigo 1.026, parágrafo segundo, CPC.
8. Embargos de declaração conhecidos, preliminar rejeitada e, na extensão, não providos.